Tribunal: TJSP
Processo: 1004777-07.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – Filiação para aquisição de imóvel - Desistência – Restituição das importâncias pagas com retenção de 10% do total - Comprovantes bancários não infirmados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004777-07.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS NÚCLEOS HABITACIONAIS
CORTIÇOS E MORADORES DE ALUGUEL DE BAIXA RENDA DA REGIÃO
OESTE, é apelada FRANCISCA SIMIÃO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1004777-07.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (7a Vara Cível)
Apelante: Associação dos Moradores dos Núcleos Habitacionais da
Região Oeste de Diadema
Apelada: Francisca Simião
Juíza: Patrícia Svartman Poyares Ribeiro
Voto n. 18.856
EMENTA: ASSOCIAÇÃO Filiação para aquisição de imóvel
- Desistência – Restituição das importâncias pagas com
retenção de 10% do total - Comprovantes bancários não
infirmados - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. devolução
dos valores pagos, alegando a autora que, em 09/06/2015, firmou contrato
de adesão como associada da requerida, para aquisição de apartamento a
ser financiado pela Caixa Econômica Federal, e apesar do pagamento
parcial de R$ 23.846,40, e passados 36 meses, não há qualquer indício de
início da construção, e então pediu o cancelamento do contrato e a
devolução dos valores pagos, assinando Termo de Desistência que prevê a
retenção de 10% do que foi pago, sendo orientada a retornar em 30 dias
para receber o que lhe é devido, mas não obteve êxito, requerendo, assim, a
resolução do contrato e a restituição da importância de R$ 21.461,76.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, para resolver o contrato de compra e venda, devendo a
ré restituir, em parcela única, 90% dos valores comprovadamente pagos,
que resulta em R$ 21.461,76, incidindo juros de 1% ao mês a contar do
trânsito em julgado e correção monetária desde os desembolsos, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls. 117/119).
A ré apelou arguindo que a sentença sequer mencionou
a impugnação feita aos documentos de fls. 24, 27, 30, 31, 34, 37, 38, 40,
41, 44 e 45, que não se prestariam a comprovar os pagamentos ali
discriminados, ressaltando no mais a natureza associativa do
empreendimento e do contrato firmados, não incidindo assim as regras do
CDC, mas sim aquelas constantes no Código Civil, requerendo a reforma
(fls. 122/127).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 132/136).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 140).
É o Relatório.
A documentação existente é suficiente para a solução
da controvérsia, pois a ré não nega a relação entre as partes, e a autora
trouxe aos autos todos os comprovantes bancários de pagamento em sua
posse, constando do Termo de Desistência o valor a ser restituído de R$
21.461,76, cuja autenticidade não foi impugnada e caberia à requerida,
demonstrar por sua documentação contábil que a pretensão não
corresponde ao que foi efetivamente desembolsado, com a retenção de
10% pela desistência. Saliente-se que todos os boletos impugnados de fls.
27, 30, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 44 e 45 apresentam o Código do Banco,
possibilitando fácil conferência quanto aos pagamento efetuados, o que lhe
competia. Saliente-se que nos documento de fls. 38 e 41 é a apelante a
cedente que figura no documento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diferentemente do que sustenta a apelante, no tocante
ao extrato de fls. 24, muito embora se refira a depósito efetuados em favor
de terceiro (Ferrazópolis Empreendimento Imobiliário), está carimbado e
assinado por preposto da apelante, o que reforça a alegação da autora de
que referida empresa foi indicada pela apelante para prestar o serviço de
auxílio “na preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo”, o que não foi especificamente contrariado pela recorrente,
razão pela qual é de rigor sua devolução.
A correção monetária é devida de cada desembolso e
os juros de mora já fora fixados do trânsito em julgado.
Assim, fica mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica